Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. EXISTENTE. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. No caso em tela, o acórdão deixou de fixar o termo inicial de incidência da correção monetária dos honorários arbitrados por equidade.2.2. Deve ser reconhecida a omissão apontada e integrado o acórdão embargado, sem alteração do julgado, apenas para fazer constar no dispositivo, a incidência da correção monetária, pelo INPC, sobre o valor arbitrado, a partir da data de julgamento do acórdão embargado. Precedentes TJDFT.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.